Tribunal: TJES
Processo: 0001028-53.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001028-53.2018.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THORGRAN GRANITOS LTDA

APELADO: ANTONIO PAULO DOS SANTOS e outros (16)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGU
ÉIS
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS EXERCIDAS PELA
ARRENDATÁRIA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE POSSIBILITA A SUSPENSÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – LIBERDADE CONTRATUAL – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS PARA ALÉM DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONVENCIONADO – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – EXEGESE DO ART
IGO
421 DO CÓDIGO CIVIL – EFICÁCIA DA CLÁUSULA OITIVA DO CONTRATO AFASTADA, EM PARTE –
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL – FACULDADE OUTORGADA SOMENTE À ARRENDATÁRIA – C
ONTRAPRESTAÇÃO MENSAL A SER RETOMADA A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA ARRENDATÁRIA –
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1)
Com fundamento na liberdade contratual, os arrendantes anuíram à cessão de sua propriedade para que a arrendatária nela exercesse a sua atividade empresarial de pesquisa, lavra e comercialização de granito e, à falta de arguição de algum vício de consentimento, o simples fato de se tratarem de indivíduos humildes, que teriam celebrado o contrato sem auxílio técnico de um advogado, não torna ilegítima a suspensão da contraprestação por parte da arrendatária durante o período em que suas atividades empresariais não estariam sendo exercidas.

2
)
A apelante defende a irrestrita liberdade de contratar a fim de que deve prevaleça o que restou convencionado entre as partes, com isso olvidando que a autonomia privada não é um princípio absoluto e que, no confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Não é por outro motivo que o art. 421 do Código Civil estabelece que “A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”.

3)
A manutenção da eficácia da Cláusula Oitiva, seja por não ter sido formulado pedido de que seja anulada, seja por não se vislumbrar sua ilegalidade/abusividade, não significa que deva ser chancelada em sua integralidade, máxime quando, à luz da boa-fé contratual, seja identificada previsão extremamente prejudicial a um dos participantes e desmedidamente favorável ao outro, diante da possibilidade de a suspensão do contrato se dar por tempo indeterminado, consoante se depreende dos trechos nos quais alude a suspensão por “qualquer lapso de tempo” e permite que seu prazo de validade seja “automaticamente suspenso pelo mesmo período para ser somado ao cômputo final”.

4)
Diante do decurso de aproximadamente 6 (seis) anos sem que as atividades que ensejaram a contratação fossem retomadas pela arrendatária, poder-se-ia considerá-las definitivamente paralisadas, todavia, o parágrafo único da Cláusula Sétima do contrato ostenta previsão extremamente onerosa e excessivamente desvantajosa para os arrendantes, no sentido de que a arrendatária pode decidir, exclusivamente a seu talante, pela paralisação definitiva das atividades de lavra, para fins de rescisão contratual, ao passo que aos arrendantes não restou convencionada qualquer hipótese na qual poderiam pleitear a rescisão, a não ser “por mútua disposição das partes”, de acordo com a alínea “b” da referida cláusula.

5
)
Com base no princípio da intervenção mínima e por força da excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421, parágrafo único), impõe-se a modificação, apenas em parte, da previsão contida na Cláusula Oitiva do contrato, de modo que a contraprestação a que fazem jus aos arrendantes/apelados seja restabelecida a partir do término da vigência do contrato celebrado (24/03/2021), uma vez que a previsão contida em sobredita cláusula de que o prazo suspenso seria “somado ao cômputo final” exigiria expressa comunicação por parte da arrendatária de que lançaria mão de tal prerrogativa para se manter no imóvel para além do prazo de vigência inicialmente convencionado, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6)

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Thorgran
Granitos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco que, na presente “
ação
de cobrança de aluguel c/c obrigação de fazer
” ajuizada por
Antônio Paulo dos Santos e outros
, julgou procedente, em parte, o pedido formulado a fim de

condenar a requerida ao pagamento dos aluguéis de setembro de 2020 em diante, no montante mensal de 12 (doze) salários mínimos. Por sua vez, indeferiu o pedido de obrigação de fazer em desfavor da requerida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

A pretensão autoral é de recebimento de alugueres decorrentes do “Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural Para Pesquisa e Extração de Granito Ornamental” celebrado entre partes no dia 24/03/2016, com previsão de vigência por 5 (cinco) anos, de acordo com sua Cláusula Sexta (fls. 15/20), para tanto alegando que a requerida suspendeu, de maneira unilateral, as atividades de pesquisa, lavra e comercialização de granito na propriedade arrendada, por prazo indeterminado, e, a partir daí, igualmente suspendeu o pagamento dos aluguéis, que foram pactuados em 12 (doze) salários mínimos mensais na Cláusula Quinta do instrumento contratual.

Em sua defesa, alegou a requerida ser legítima a suspensão das atividades na área arrendada, tendo em vista a inviabilidade econômica constatada, assim como da suspensão da contraprestação contratualmente prevista (fl. 74), conforme previsto na sua Cláusula Oitava, cuja redação é a seguinte:

“
Cláusula Oitava
– Caso haja paralisação, embargo, interrupção ou suspensão dos trabalhos de lavra, por qualquer lapso de tempo, decretada por autoridade pública de qualquer hierarquia, inclusive, por intermédio de ordem judicial, por inviabilidade econômica da jazida, por mutuo acordo entre as partes, por caso fortuito ou por força maior, este contrato particular terá seu prazo de validade automaticamente suspenso pelo mesmo período para ser somado ao cômputo final sem qualquer prejuízo para a ARRENDATÁRIA. Nesta hipótese, a ARRENDATÁRIA também estará livre de quaisquer ônus e/ou encargos extras, pagamentos, multas ou penalidades, inclusive estará isenta de todos os pagamentos estipulados na Cláusula Quinta”.

Ao proferir sentença, entendera o MM. Juiz ser legítima a previsão contida em sobredita cláusula, haja vista não se justificar o pagamento se a propriedade arrendada durante o período em que não estaria sendo utilizada pelo arrendatário, porém, considerou que a suspensão dos efeitos do contrato não poderia perdurar por prazo indeterminado, tal qual configurou-se na prática, uma vez que a arrendatária/apelante permanecia ocupando o imóvel – pelo menos até 16/02/2023, quando proferida a sentença – não obstante o prazo de vigência de 5 (cinco) anos, cujo exaurimento ocorreria em 24/03/2021. Diante disso, fixou prazo razoável para que o contrato permanecesse suspenso, qual seja, 3 (três) anos, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 95, II, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra)
1
, findo o qual o pagamento dos aluguéis haveria de ser retomado (agosto de 2020), o que resultou na condenação da requerida/apelante ao pagamento de 12 (doze) salários mínimos mensais a partir de setembro de 2020 em diante.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
embora se trate de arrendamento de área rural, o objeto do contrato não se insere entre os contratos agrícolas, os quais se destinam à exploração de produto agrícola, animal ou florestal;
(ii)
os contratos agrários são regulados pelas Leis nº 4.947/96 e 4.504/64, as quais definem o arrendamento rural como contrato de uso temporário da terra para o exercício de atividade agrícola, pecuária, agroindustrial ou extrativa;
(iii)
é inaplicável no caso em tela o prazo do art. 95, II, estabelecido pela Lei nº 4.504/64, para a duração dos contratos de arrendamento rural;
(iv)
no Contrato de Arrendamento de Propriedade Rural para Pesquisa e Extração de Granitos Ornamental não há previsão de obrigação de pagamento durante o período de paralisação temporária das atividades da apelada;
(v)
em virtude da pandemia causada pelo COVID-19, não há de se negar que, em virtude da peculiaridade da situação enfrentada, não se pode lhe impor a obrigação de retomar as suas atividades em pleno a um caos pandêmico que foi instaurado no país e no mundo; e que
(vi)
não se vislumbra o direito dos apelados de receber quaisquer valores.

Não obstante a argumentação contida na extensa peça recursal, verifico que a (in)aplicabilidade dos diversos dispositivos de lei invocados pela apelante é despicienda para o deslinde da questão controvertida, por ser necessária, salvo melhor juízo, somente a percuciente análise das disposições contratuais, notadamente da Cláusula Oitava do ajuste celebrado entre as partes.

Com a ressalva inicial de que a relação jurídica entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, é cediço que o Código Civil igualmente contempla limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.

É fundamental esse registro porque a apelante defende nas razões recursais a irrestrita liberdade de contratar, a fim de que deve prevaleça o que restou convencionado entre as partes, com isso olvidando que a autonomia privada não é um princípio absoluto e que, no confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Não é por outro motivo que o art. 421 do Código Civil brasileiro estabelece que “
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”.

Novamente centrando no caso concreto, não deve ser considerada ilegal ou abusiva, em sua essência, a previsão contida na Cláusula Oitava anteriormente transcrita, que permite a suspensão dos efeitos do contrato – exclusivamente a critério da arrendatária – nos casos de “
paralisação, embargo, interrupção ou suspensão dos trabalhos de lavra, por qualquer lapso de tempo, decretada por autoridade pública de qualquer hierarquia, inclusive, por intermédio de ordem judicial, por inviabilidade econômica da jazida, por mútuo acordo entre as partes, por caso fortuito ou por força maior
”.

Com fundamento na liberdade contratual, os arrendantes anuíram à cessão de sua propriedade para que a arrendatária nela exercesse a sua atividade empresarial de pesquisa, lavra e comercialização de granito e, à falta de arguição de algum vício de consentimento, o simples fato de se tratarem de indivíduos humildes, que teriam celebrado o contrato sem auxílio técnico de um advogado, não torna ilegítima a suspensão da contraprestação por parte da arrendatária durante o período em que suas atividades empresariais não estariam sendo exercidas, conforme foi bem observado na sentença.

Entretanto, a manutenção da eficácia de sobredita cláusula contratual, seja por não ter sido formulado pedido de que seja anulada, seja por não se vislumbrar a sua ilegalidade/abusividade, não significa que deva ser chancelada em sua integralidade, máxime quando, à luz da boa-fé contratual, seja identificada
previsão extremamente prejudicial a um dos participantes e desmedidamente favorável ao outro
, tal qual ocorre diante da possibilidade de a suspensão do contrato se dar por tempo indeterminado, consoante se depreende dos trechos nos quais alude a suspensão por “
qualquer lapso de tempo
” e permite que seu prazo de validade seja “
automaticamente suspenso pelo mesmo período para ser somado ao cômputo final
”.

Diante disso, tem razão o magistrado sentenciante ao concluir que, apesar de a suspensão ser legítima e amparada contratualmente, a finalidade social da propriedade estaria sendo desvirtuada, além de vilipendiada a boa-fé contratual, em sendo chancelado o propósito da apelante de permanecer no imóvel por
prazo

indeterminado
, valendo-se da prerrogativa conferida pela invocada cláusula contratual, diante do manifesto desequilíbrio causado na relação contratual por restarem os arrendantes privados da posse direta de seu imóvel, sem qualquer contraprestação, por lapso de tempo indeterminado.

A expectativa gerada aos arrendantes/apelados, ao celebrarem o contrato de arrendamento, é de que receberiam a contraprestação pactuada, pelo menos, durante o prazo de vigência de 5 (cinco) anos, o que torna desproporcional e excessivamente oneroso para eles a suspensão dos pagamentos por força da paralisação das atividades empresariais da arrendatária que, embora não tenha ocorrido por sua vontade, acabou por se prolongar por período muito além do esperado, inclusive, extrapolando o prazo de vigência de cinco anos.

Dessa forma, ainda que seja verdadeira a premissa adotada no recurso, no sentido de que não há previsão contratual que confira respaldo à cobrança perpetrada pelos apelados, entendo que a razão jurídica posta-se ao lado da recorrente, tão somente, no que se refere ao direito de suspender os pagamentos durante o prazo contratualmente previsto, uma vez noticiado seu exaurimento sem que as atividades empresariais fossem retomadas.

Logo, parece-me desacertada a construção jurídica efetuada na sentença em prol da aplicação do prazo de 3 (três) anos a que se refere o art. 95, II, da Lei nº 4.504/64, como lapso razoável para que as atividades fossem recomeçadas,
a uma
, porque sobredito prazo incide apenas em se tratando de arrendamento rural por tempo indeterminado, o que torna inviável a sua aplicação ao caso concreto, ainda que por analogia; e
a duas
, por não haver outro parâmetro aceitável a ser adotado para fins de se estabelecer uma data, a partir da qual as atividades poderiam ter sido retomadas pela arrendatária e, consequentemente, restabelecidos os pagamentos mensais aos arrendantes.

Diante desse cenário, com base no princípio da intervenção mínima e por força da excepcionalidade da revisão contratual (CC, art. 421, parágrafo único), impõe-se a modificação, apenas em parte, da previsão contida na Cláusula Oitiva do contrato, de modo que a contraprestação a que fazem jus aos arrendantes/apelados seja restabelecida
a partir do término da vigência do contrato celebrado
(dia 24/03/2021), uma vez que a previsão contida em sobredita cláusula de que o prazo suspenso seria “somado ao cômputo final” exigiria, a meu ver, expressa comunicação por parte da arrendatária de que lançaria mão de tal prerrogativa para se manter no imóvel para além do prazo de vigência inicialmente convencionado, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Diante do decurso de aproximadamente 6 (seis) anos sem que as atividades que ensejaram a contratação fossem retomadas pela arrendatária, poder-se-ia considerá-las
definitivamente paralisadas
, todavia, o parágrafo único da Cláusula Sétima do contrato ostenta previsão extremamente onerosa e excessivamente desvantajosa para os arrendantes, de que a arrendatária pode decidir, exclusivamente a seu talante, pela paralisação definitiva

das atividades de lavra, para fins de rescisão contratual, ao passo que aos arrendantes não restou convencionada qualquer hipótese na qual poderiam pleitear a rescisão, a não ser “por mútua disposição das partes”, de acordo com a alínea “b” da referida cláusula.

Ora, se as atividades empresariais encontram-se suspensas desde agosto de 2017, por razões alheias à vontade dos arrendantes, é excessiva a desvantagem imposta a estes ao ser previsto que somente a arrendatária poderá decidir pela paralisação definitiva das atividades, assim deixando os arrendantes inteiramente à sua mercê, mesmo depois de tantos anos de suspensão dos efeitos do contrato.

A propósito, deve ser rechaçada a tentativa dos apelados de combaterem, em sede de contrarrazões, os fundamentos da sentença que consideram ser-lhes desfavoráveis, a exemplo da rescisão contratual não determinada pelo magistrado sentenciante, conforme se depreende das alegações contidas no Id 5789456. Isso porque, além do evidente motivo de não serem as contrarrazões o terreno adequado para se postular a modificação do que se decidiu em primeiro grau de jurisdição, salta aos olhos a ausência de pedido nesse sentido, a impossibilitar que o juiz determinasse,
sponte propria
, a rescisão contratual, porquanto lhe competia julgar, tão somente, o pedido de condenação da requerida ao pagamento de “aluguéis atrasados”, que constitui o único formulado (fl. 04).

Contudo, já devo advertir, antes que sobrevenham desnecessários embargos de declaração, que não configurará julgamento
ultra petita
a condenação da requerida ao pagamento da contraprestação a que fazem jus os autores em relação a período diverso do postulado na petição inicial, qual seja, de agosto de 2017 a abril de 2018, a teor do disposto no art. 323 do Código de Processo Civil
2
.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e lhe
dou provimento parcial
para que o pagamento da contraprestação de 12 (doze) salários mínimos mensais, a que foi condenada a apelante, tenha como marco inicial o mês de abril de 2021, que corresponde ao primeiro após o prazo de vigência contratual, cujo termo final será a data em que houver a definitiva desocupação do imóvel e restituição de sua posse direta aos apelados.

É como voto
.

___________________________

1
Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

I - omissis

II - presume-se feito, no prazo mínimo de três anos, o arrendamento por tempo indeterminado, observada a regra do item anterior.

2

Art. 323
. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas,
essas serão consideradas incluídas no pedido
, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

Acompanho o Voto de Relatoria.